Tribunal: TJMMG
Processo: 0000125-82.2016.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELO SEGUNDO APELANTE - REJEIÇÃO DA PREFACIAL DE INÉPCIA DA DENÚNCIA AVENTADA PELO PRIMEIRO APELANTE - MÉRITO - REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO REFERENTE AO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA SUSCITADAS PELO SEGUNDO APELANTE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) - CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE PELO DELITO DE TORTURA-CASTIGO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - CONDUTA NÃO NARRADA NA DENÚNCIA - IMPOSSIBIILIDADE DE RECONHECIMETO DE NULIDADE EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - SÚMULA N. 160 DO STF - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - CRIME DE TORTURA POR OMISSÃO - ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” - NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO - CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE MANTIDA - REDUÇÃO DA PENA DO SEGUNDO APELANTE - POSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - PENA CONCRETA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.
- Se restou devidamente caracterizada a ação do primeiro apelante na denúncia, permitindo a ele o conhecimento dos fatos dos quais deveria se defender, incabível é o acolhimento da alegação de sua inépcia. Além disso, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a tese de inépcia da denúncia fica superada com a superveniência de sentença penal condenatória.
- A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no entendimento de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a comprovação do efetivo prejuízo à parte, o que não se verifica no caso em exame. Logo, devem ser rejeitadas as preliminares aventadas pelo segundo apelante de nulidade do julgamento no tocante ao delito de falsidade ideológica.
- Não tendo sido descritos na denúncia os elementos do tipo pelo qual o segundo apelante foi condenado, seria o caso de se anular a sentença. Entretanto, como a nulidade não foi arguida pela defesa e seria reconhecida em prejuízo do réu caso acolhida, violando o disposto na Súmula n. 160 do STF, imperiosa é a absolvição do segundo apelante do delito de tortura-castigo.
- Considerando-se que as provas angariadas ao longo do feito são insuficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tortura-omissão, em respeito ao princípio “in dubio pro reo”, a absolvição do primeiro apelante é medida que se impõe.
- Imperiosa é a manutenção da condenação do segundo apelante referente ao delito de falsidade ideológica se o dolo específico, consistente no especial fim de agir para alterar fato juridicamente relevante, restou devidamente comprovado nos autos.
- Se a pena do segundo apelante, no que tange ao delito de falsidade ideológica, não foi bem dosada, cabível é a sua reparação.
- Após o redimensionamento da reprimenda do segundo apelante, é forçoso reconhecer-se, após o trânsito em julgado para a acusação, a incidência do instituto da prescrição, na modalidade retroativa, considerando-se que entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos.
V.V. - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA MILITAR - NECESSIDADE - RECURSO INTERPOSTO PELO SEGUNDO APELANTE FORA DO QUINQUÍDEO LEGAL.
- Nos termos do art. 529 do Código de Processo Penal Militar, o prazo de interposição do recurso de apelação criminal é de cinco dias. Consequentemente, decorrido o quinquídio legal, o recurso interposto pelo segundo apelante é intempestivo. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000125-82.2016.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 11/04/2023 Publicação: 24/04/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELO SEGUNDO APELANTE – REJEIÇÃO DA PREFACIAL DE INÉPCIA DA DENÚNCIA AVENTADA PELO PRIMEIRO APELANTE – MÉRITO – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO REFERENTE AO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA SUSCITADAS PELO SEGUNDO APELANTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE PELO DELITO DE TORTURA-CASTIGO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – CONDUTA NÃO NARRADA NA DENÚNCIA – IMPOSSIBIILIDADE DE RECONHECIMETO DE NULIDADE EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – SÚMULA N. 160 DO STF – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – CRIME DE TORTURA POR OMISSÃO – ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” – NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA DO SEGUNDO APELANTE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PENA CONCRETA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. - Se restou devidamente caracterizada a ação do primeiro apelante na denúncia, permitindo a ele o conhecimento dos fatos dos quais deveria se defender, incabível é o acolhimento da alegação de sua inépcia. Além disso, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a tese de inépcia da denúncia fica superada com a superveniência de sentença penal condenatória. - A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no entendimento de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a comprovação do efetivo prejuízo à parte, o que não se verifica no caso em exame. Logo, devem ser rejeitadas as preliminares aventadas pelo segundo apelante de nulidade do julgamento no tocante ao delito de falsidade ideológica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Não tendo sido descritos na denúncia os elementos do tipo pelo qual o segundo apelante foi condenado, seria o caso de se anular a sentença. Entretanto, como a nulidade não foi arguida pela defesa e seria reconhecida em prejuízo do réu caso acolhida, violando o disposto na Súmula n. 160 do STF, imperiosa é a absolvição do segundo apelante do delito de tortura-castigo. - Considerando-se que as provas angariadas ao longo do feito são insuficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tortura-omissão, em respeito ao princípio “in dubio pro reo”, a absolvição do primeiro apelante é medida que se impõe. - Imperiosa é a manutenção da condenação do segundo apelante referente ao delito de falsidade ideológica se o dolo específico, consistente no especial fim de agir para alterar fato juridicamente relevante, restou devidamente comprovado nos autos. - Se a pena do segundo apelante, no que tange ao delito de falsidade ideológica, não foi bem dosada, cabível é a sua reparação. - Após o redimensionamento da reprimenda do segundo apelante, é forçoso reconhecer-se, após o trânsito em julgado para a acusação, a incidência do instituto da prescrição, na modalidade retroativa, considerando-se que entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos. V.V. - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA MILITAR – NECESSIDADE – RECURSO INTERPOSTO PELO SEGUNDO APELANTE FORA DO QUINQUÍDEO LEGAL. - Nos termos do art. 529 do Código de Processo Penal Militar, o prazo de interposição do recurso de apelação criminal é de cinco dias. Consequentemente, decorrido o quinquídio legal, o recurso interposto pelo segundo apelante é intempestivo. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Cb PM Flaviano Túlio Pinto e o 3º Sgt PM Maurício Pinto Junior e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em acolher a divergência inaugurada pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino quanto à tempestividade do recurso interposto pelo 3º Sgt PM Maurício Pinto Junior, sendo vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator, que acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, de intempestividade do recurso. Por unanimidade, acordam em passar pela preliminar de inépcia da denúncia, arguida pela defesa do Cb PM Flaviano Túlio Pinto. Por unanimidade, acordam em afastar a preliminar de nulidade do julgamento referente ao delito de falsidade ideológica, em razão da ausência de fundamentação individualizada dos votos dos componentes do CPJ no que tange à prolação do édito condenatório e à fixação da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 reprimenda, bem como em afastar a preliminar de nulidade da sessão de julgamento, em virtude de cerceamento de defesa. No mérito, por unanimidade, acordam em dar provimento ao recurso interposto pelo Cb Flaviano Túlio Pinto, para absolvê-lo do delito tipificado no art. 1º, § 2º, c/c o § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. Também por unanimidade, acordam em dar parcial provimento ao recurso do 3º Sgt Maurício Pinto Júnior, para absolvê-lo do crime tipificado no art. 1º, inciso II, c/c o §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 e reduzir a pena imposta para o delito previsto no art. 312 do CPM, consolidando-a em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. De ofício, após o trânsito em julgado para a acusação, foi declarada extinta a punibilidade do réu Maurício, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. RELATÓRIO Trata-se de recursos de apelação, o primeiro interposto pelo Cb PM Flaviano Túlio Pinto, e o segundo interposto pelo 3º Sgt PM Maurício Pinto Junior, em face das sentenças proferidas pelo juiz de direito e pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgaram parcialmente procedente a denúncia e condenaram Flaviano pela prática do delito previsto no art. 1º, § 2º, c/c o § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 e Maurício pelo cometimento dos crimes descritos no art. 1º, inciso II, c/c o §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, e no art. 312 do Código Penal Militar (CPM) (Eventos 211 e 226 – Processo Originário). Os apelantes e o corréu 2º Sgt PM Antônio Carlos Belmiro foram denunciados pelo Ministério Público estadual, na Justiça comum, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta dos inclusos autos que, no dia 19 de agosto de 2014, por volta das 17h30min, no interior do Destacamento da Policia Militar de Coqueiral, na Praça Dom Pedro II, n. 69, Centro, município de Coqueiral/MG, o denunciado Maurício submeteu Gualberto Vítor Rocha, pessoa que estava presa, a sofrimento físico e mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei e não resultante de medida legal. Consta ainda que, na mesma data e local, o denunciado Maurício inseriu em documento público declaração falsa e diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Consta por fim, que na mesma data e local, o denunciado Flaviano Túlio se omitiu em face da conduta do denunciado Maurício, quando tinha o dever de evitá-la e o denunciado Antônio Carlos se omitiu em virtude da conduta do denunciado Maurício, quando tinha o dever de apurá-la. Segundo se apurou, na data citada, a vítima Gualberto Vitor, após ser presa no centro da cidade de Coqueiral, por tentativa de roubo de uma moto, fatos que estão sendo apurados no feito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 0008945-95.2015, foi conduzida pelo denunciado Flaviano Túlio ao destacamento da Policia Militar de Coqueiral. Lá chegando, Gualberto Vítor foi algemado pelo denunciado Flaviano Túlio em uma sala, com as mãos para trás e preso a uma grade. O denunciado Maurício, que estava de folga naquela tarde, apareceu na sala onde Gualberto Vitor estava e, com um bastão de madeira, aplicou-lhe vários golpes, que resultaram nas fraturas de seu fêmur, antebraço e um ferimento contundente no tórax, todos do lado esquerdo, conforme ACD de fls. 26/28. Em seguida, o denunciado Maurício colocou uma arma na cabeça da vítima e a ameaçou para que não o denunciasse. Toda a agressão foi assistida pelo denunciado Flaviano Túlio, que nada fez para evitá-la. Por fim, o denunciado Antônio Carlos, Comandante do Destacamento da Policia Militar de Coqueiral, compareceu ao Destacamento após os fatos e a vítima Gualberto Vitor relatou para ele, na presença da testemunha Wander Wilson, que estava sentindo dores nas pernas e não aguentava andar, bem como que havia sido agredido dentro do quartel por um policial militar e que tinha fraturado sua perna. Entretanto, o denunciado Antônio Carlos se omitiu, embora tivesse o dever de apurar o ocorrido. Posteriormente, o denunciado Maurício, relator da ocorrência, inseriu no boletim de ocorrência declaração falsa e diversa da que deveria constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Com efeito, o denunciado Maurício fez constar no boletim de ocorrência que a vítima Gualberto Vítor havia sido agredida por populares quando do roubo, alterando a verdade dos fatos, na tentativa de ocultar o fato de que ele havia sido quem causou na vítima as lesões descritas no ACD de fls. 26/28. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia MAURÍCIO PINTO JÚNIOR como incurso no artigo 1º, §§ 1º e 3º, c/c § 4º, I da Lei 9.455/97 e art. 299, § único do Código Penal, c/c art. 61, II, b, do Código Penal e FLAVIANO TULIO PINTO e ANTÔNIO CARLOS BELMIRO como incursos no artigo 1º, § 2º, c/c § 4º, I da Lei 9.455/97, [...] (Evento 2 – DENUNCIA2 – Processo Originário) A denúncia foi recebida no dia 29 de outubro de 2015 (Evento 2 – RECE_ DENUN4 – Processo Originário). Foi juntada certidão de óbito aos autos, comprovando o falecimento da vítima Gualberto Vítor Rocha (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5 – fl. 96 – Processo Originário). Diante do advento da Lei n. 13.491/2017, o juízo da Comarca de Boa Esperança/MG, acolhendo o pedido da defesa e a manifestação ministerial, declinou da competência para julgar o presente feito e determinou sua remessa para esta Justiça Militar (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5 – fls. 104/105 – Processo Originário). Em 6 de novembro de 2018, o presente feito foi recebido nesta Justiça especializada e, em 15 de janeiro de 2019, o juiz de direito da 2ª AJME suscitou conflito negativo de competência e determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5 – fls. 107 e 114/ 117– Processo Originário). Ao analisar o referido conflito de competência, o ministro Sebastião Reis Júnior decidiu pela competência desta Justiça Militar, para processar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 e julgar o presente feito (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5 – fls. 124/128 – Processo Originário). Com o retorno dos autos, o juiz de direito desta Justiça castrense deu prosseguimento ao feito e designou audiência para o dia 15 de abril de 2019 (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5 – fls. 133/135 – Processo Originário). Em 15 de abril de 2019, em audiência presencial, foi realizado o interrogatório dos réus, sendo suas declarações colhidas por meio de gravação eletrônica. Na oportunidade, o Ministério Público aditou a denúncia, a fim de alterar a capitulação jurídica do delito de falsidade ideológica para aquela prevista no art. 312 do CPM, o que foi acolhido, à unanimidade de votos, pelo CPJ (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5 – fls. 144/148 – e Evento 4 – VÍDEO6/VÍDEO8 – Processo Originário). Foram ouvidas 4 (quatro) testemunhas arroladas pela acusação (Wander Wilson Araújo, Tatiane Rodrigues Izau, Lucas Siqueira Rafael e Antônio Flávio de Siqueira), por meio de carta precatória expedida para a comarca de Boa Esperança/MG, em audiência realizada em 30 de agosto de 2019, sendo os depoimentos colhidos por meio de gravação eletrônica (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS8 – fls. 39/43 – e Evento 4 – VÍDEO2/VÍDEO5 – Processo Originário). Em audiência realizada em 29 de janeiro de 2020, foi realizada a oitiva de testemunha arrolada pela defesa do Cb PM Flaviano Túlio Pinto (Cb PM Tomás Edson da Silva), por meio de videoaudiência (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS9 – fls. 25/26 – e Evento 4 – VÍDEO13 – Processo Originário). Em 10 de março de 2021, em audiência presencial remota, foi realizada a oitiva de testemunhas arroladas pela defesa do 3º Sgt PM Maurício Pinto Junior (Henrique Eduardo Pinto, Jaime Gonçalves Luiz, José Orlando da Rocha e Vander Wilson Araújo) (Evento 109 – Processo Originário). Foi novamente realizado o interrogatório dos réus, em audiência presencial remota ocorrida em 16 de julho de 2021 (Evento 143 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público e as defesas dos réus não requereram diligências (Eventos 143 e 149 – Processo Originário). Em alegações finais escritas, o Ministério Público requereu a condenação do 3º Sgt PM Maurício Pinto Junior como incurso no art. 1º, §§1º e 3º, c/c o §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/1997 e no art. 299, parágrafo único, c/c o art. 61, inciso II, alínea “b”, ambos do Código Penal (CP); e do Cb PM Flaviano Túlio Pinto e do 2º Sgt PM Antônio Carlos Belmiro como incursos no art. 1º, §2º, c/c o §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97. Pleiteou, ainda, a suspensão dos direitos políticos dos acusados; a decretação de perda do cargo público dos réus; e a declaração, após o trânsito em julgado da sentença ou eventual confirmação da condenação no tribunal, de que os réus não poderão ser nomeados, designados ou contratados, a título comissionado, para o exercício de funções, cargos e empregos na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo de Minas Gerais (Eventos 152 – Processo Originário). A defesa do Cb PM Flaviano Túlio Pinto, em alegações finais escritas, preliminarmente, arguiu a inépcia da denúncia e o não conhecimento das alegações finais apresentadas pelo Ministério Público. No mérito, pugnou pela absolvição do réu, com respaldo no art. 439, alíneas “c” ou “e”, do CPPM. Alternativamente, requereu a desclassificação do delito de tortura para sanção disciplinar (Evento 159 – Processo Originário). Em alegações finais escritas, a defesa do 3º Sgt PM Maurício Pinto Junior e do 2º Sgt PM Antônio Carlos Belmiro pleiteou a absolvição dos acusados, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 164 – Processo Originário). Em sessão de julgamento presencial remota, realizada no dia 5 de agosto de 2022, o Ministério Público e a defesa do réu reiteraram os pedidos formulados em alegações finais escritas. O CPJ, por sua vez, à unanimidade de votos, condenou o 3º Sgt PM Maurício Pinto Junior pelo cometimento do delito previsto no art. 312 c/c o art. 70, inciso II, alínea “b”, ambos do CPM, sujeitando-o à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto. O juiz de direito julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o 3º Sgt PM Maurício Pinto Junior pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, c/c o §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, impondo-lhe a reprimenda de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado; condenar o Cb PM Flaviano Túlio Pinto pelo cometimento do crime descrito no art. 1º, § 2º, c/c o § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, sujeitando-o à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto; e absolver o 2º Sgt PM Antônio Carlos Belmiro do delito previsto no 1º, § 2º, c/c o § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM (Eventos 196, 211 e 226 – Processo Originário). As sentenças de competência do juiz singular e do CPJ (Eventos 211 e 226 – Processo Originário) foram lidas em audiência realizada no dia 10 de outubro de 2022, oportunidade em que a defesa do Cb PM Flaviano Túlio Pinto interpôs recurso de apelação (Evento 231 – Processo Originário). Nas razões recursais, a defesa do Cb PM Flaviano Túlio Pinto, preliminarmente, arguiu a inépcia da denúncia, por considerar que não houve a individualização da conduta praticada pelo acusado, salientando que a exordial acusatória narra, de forma genérica, que todos os denunciados estavam presentes no momento da tortura e que participaram, seja de forma comissiva ou omissiva, sem demonstrar, contudo, como teria sido, de fato, a atuação de cada um deles. No mérito, asseverou que Flaviano foi o primeiro militar a intervir na ocorrência que ensejou o presente feito, ressaltando que ele agiu de forma legítima e sem excessos, pois, após adentrar no estabelecimento comercial, algemou a vítima Gualberto Vítor Rocha, que estava sendo presa em flagrante por tentativa de roubo, e a conduziu ao Batalhão da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Polícia Militar, sem ter praticado qualquer ato de violência em seu desfavor, destacando que o ofendido estava se locomovendo normalmente. Relatou que deixou Gualberto custodiado, sob a responsabilidade do 3º Sgt PM Maurício Pinto Junior, e que retornou ao estabelecimento comercial para colher os dados das possíveis vítimas e testemunhas do delito de tentativa de roubo, acrescentando que, até momento em que saiu da unidade policial, o ofendido não apresentava fraturas nos membros superiores ou inferiores. Afirmou que Flaviano não foi conivente com os supostos atos perpetrados pelo 3º Sgt PM Maurício Pinto Junior, pois ele sequer se encontrava no local dos fatos no momento do cometimento dos supostos atos de tortura, de modo que não presenciou qualquer agressão praticada por terceiro em desfavor do ofendido, razão pela qual sustentou que não pode ser imputado a ele o delito de tortura na modalidade omissiva. Disse que a vítima não apontou Flaviano como sendo o autor das agressões, nem falou que ele teria presenciado os atos, salientando que as supostas agressões foram praticadas no momento em que 3º Sgt PM Maurício Pinto Junior se encontrava sozinho com o ofendido no quartel. Ressaltou que o ofendido sofria de doenças psicológicas, que geravam apagões momentâneos e automutilação, destacando que ele mesmo afirmou que não se lembrava de ter ido ao estabelecimento comercial em que ocorreu o delito de tentativa de roubo ou mesmo como havia sido levado ao quartel, motivo pelo qual compreende que não se pode confiar nas afirmativas apresentadas por ele de que sofreu agressões na unidade policial, ressaltando que ele mesmo poderia ter causado as fraturas em si, pois estava em momento de crise. Por fim, pleiteou a absolvição de Flaviano, com base no princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 439, alíneas “c” e “e”, do CPPM. Alternativamente, requereu a desclassificação do delito de tortura na modalidade omissiva para uma sanção disciplinar e a fixação da pena no mínimo legal, com possível cumprimento na comarca da genitora do apelante (Evento 258 – Processo Originário). A defesa do 3º Sgt PM Maurício Pinto Junior, em suas razões recursais, preliminarmente, suscitou a nulidade do julgamento referente ao delito de falsidade ideológica, em razão da ausência de fundamentação individualizada dos votos dos componentes do CPJ no que tange à prolação do édito condenatório e à fixação da reprimenda. Arguiu, ainda, a nulidade da sessão de julgamento, em virtude do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de juntada aos autos da gravação da sessão de julgamento, salientando que, ao contrário do decido pelo magistrado a quo, não se aplica ao presente caso o disposto no art. 405, §§1º e 2º, do Código de Processo Penal (CPP) e que o pleito formulado tem respaldo na Resolução n. 329/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Afirmou que o indeferimento causou prejuízo à defesa, pois esta não teve acesso aos votos proferidos pelos membros do CPJ. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 No mérito, sustentou que o delito de tortura na modalidade castigo, crime pelo qual Maurício foi condenado, exige um especial fim de agir, consistente na aplicação de castigo pessoal ou qualquer medida de caráter preventivo. Asseverou, todavia, que, no caso, não restou demonstrado o especial fim de agir, salientando que a própria vítima, ao narrar que foi agredida com golpes de bastão, em momento algum disse que as agressões seriam uma forma de castigo pela tentativa de roubo ou uma medida de caráter preventivo também relacionada à prática do crime patrimonial. Ressaltou que o exame de corpo de delito não comprova o cometimento do delito de tortura, pois consta no próprio exame que a ofensa não foi produzida com emprego de tortura. Acrescentou, ainda, que o exame complementar, a despeito de indicar a incapacidade da vítima por mais de 30 (trinta) dias, afirmou a inexistência de perigo de vida ou de enfermidade incurável e, em momento algum, atrelou as lesões à tortura, razão pela qual compreende que, no caso, não há uma adequação da conduta ao tipo penal incriminador. Alegou, no que concerne ao delito de falsidade ideológica, que este delito também exige um especial fim de agir, de modo que má interpretação da realidade fática ou a percepção equivocada da realidade afasta a configuração do dolo. Relata que Gualberto Vítor Rocha, autor do delito de tentativa de roubo, foi agredido por pessoas tanto do lado de fora do estabelecimento comercial em que ocorreu o crime quanto dentro do local, conforme demonstram as gravações juntadas ao feito, motivo pelo qual entende que o fato de Maurício ter constado no REDS que a vítima havia sido agredida por populares no local não caracteriza o delito de falsidade ideológica, pois inexistiu o dolo específico. Além disso, aduziu que o tipo penal em comento exige que a inserção da declaração falsa atente contra a Administração Militar, o que também compreende não ter restado demonstrado no caso, destacando que a conduta praticada é atípica. Por fim, pugnou pela absolvição de Maurício em relação aos crimes de tortura e falsidade ideológica. Alternativamente, pleiteou a desclassificação do delito de tortura para o crime de lesão corporal, previsto no art. 209, §1º, do CPM. Requereu, também, a redução das reprimendas impostas para os delitos de tortura e falsidade ideológica; o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM para o crime de tortura; o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 1º, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 ou a sua aplicação na fração mínima; e o decote da agravante do artigo 70, inciso II, alínea “b”, do CPM, reconhecida para o delito de falsidade ideológica, ou a sua aplicação na fração mínima (Evento 264 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela rejeição das preliminares sustentadas nos recursos do Cb PM Flaviano Túlio Pinto e do 3º Sgt PM Maurício Pinto Junior e, no mérito, pelo desprovimento de ambos os apelos, mantendo-se, na íntegra, as sentenças condenatórias (Evento 266 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Em parecer, a eminente procuradora de Justiça manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento da apelação interposta pelo 3º Sgt PM Maurício Pinto Junior, por considerá-la intempestiva, e, caso dela se conheça, pelo seu não provimento. Em relação à apelação interposta pelo Cb PM Flaviano Túlio Pinto, opinou pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Evento 9). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, conforme sustentado pela d. Procuradoria de Justiça Militar, no seu parecer, é importante manifestar-me sobre a intempestividade do recurso do segundo apelante, 3 Sgt PM Maurício. De acordo com o artigo 529 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o prazo de interposição do recurso de apelação é de cinco dias a partir da ciência da sentença ou da sua leitura em audiência pública. Veja-se: Art. 529. A apelação será interposta por petição escrita, dentro do prazo de cinco dias, contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus procuradores. No caso, as sentenças de competência do juiz de direito e do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) (Eventos 211 e 226 – Processo Originário) foram lidas em audiência realizada no dia 10 de outubro de 2022, oportunidade em que a defesa do primeiro apelante, Cb PM Flaviano Túlio Pinto, interpôs recurso de apelação. A defesa do 3º Sgt PM Maurício Pinto Junior, por sua vez, manifestou que avaliaria junto ao cliente se recorreria das decisões, tendo o réu dito que conversaria com o seu advogado a respeito (Evento 231 – Processo Originário). Em 14 de outubro de 2022, o segundo apelante requereu a juntada, na íntegra, da mídia audiovisual referente à audiência de julgamento, com a abertura do prazo recursal somente após a análise do pedido (Evento 242 – Processo Originário). Na mesma data, o juízo “a quo” indeferiu o pleito defensivo de juntada da mídia e restituiu o prazo recursal (Evento 242 – Processo Originário). A defesa do apelante 3º Sgt PM Maurício Pinto Junior foi intimada do referido despacho em 27 de outubro de 2022 (Evento 251 – Processo Originário), porém interpôs o recurso de apelação apenas em 6 de novembro de 2022 (Evento 254 – Processo Originário). O prazo para interposição do apelo defensivo iniciou-se no dia 28 de outubro de 2022 (sexta-feira), e, em tese, exaurir-se-ia no dia 1º de novembro de 2022 (terça-feira). Todavia, em decorrência da suspensão do expediente forense no dia 1º de novembro de 2022 e por ser feriado nacional no dia 2 de novembro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 de 2022, o prazo recursal findou-se em 3 de novembro de 2022 (quarta-feira). Assim, tendo em vista que o apelo foi interposto apenas no dia 6 de novembro de 2022, ou seja, após decorrido o quinquídio legal, conclui-se que o recurso de apelação criminal interposto pelo 3º Sgt PM Maurício Pinto Junior é intempestivo. Conforme demonstrado, no presente caso, o juiz “a quo” reabriu o prazo de cinco dias para a defesa manifestar-se se teria ou não interesse em recorrer e, ainda assim, o apelo defensivo foi interposto fora do quinquídio legal. Reforço que a intimação para interposição do recurso se dá em audiência de leitura de sentença, conforme determina o art. 529 do CPPM, e não no momento da intimação da defesa via comunicação no sistema Eproc, que, no caso, inclusive, ocorreu somente após a restituição do prazo recursal pelo juízo a quo. A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO-CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. O prazo para interposição do recurso de apelação em processo criminal militar é de 5 dias, contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura em audiência pública, na presença das partes ou seus procuradores (art. 529 do CPPM). 2. Não há falar em intempestividade do recurso de apelação interposto dentro do prazo legal. 3. Ordem denegada.” (HC n. 130.913/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 15/12/2009, DJe de 1/2/2010.) (Destaca-se). Outro não é o entendimento do Superior Tribunal Militar: EMENTA: Apelação. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA DEFESA. ACOLHIMENTO. MAIORIA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 CPM. NEGADO PROVIMENTO DO MPM. DECISÃO UNÂNIME. I - O art. 529 do CPPM determina que a apelação será interposta dentro do prazo de cinco dias, contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura em pública audiência. Preliminar de não conhecimento da apelação defensiva acolhida. [...] (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000364-25.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 05/05/2022, Data de Publicação: 07/06/2022) (Destaca-se). EMENTA: APELAÇÃO. PECULATO-FURTO. SOLDADOS DO EFETIVO VARIÁVEL. SUBTRAÇÃO DE JAQUETAS. SALA DE RESERVA DE MATERIAIS. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. CONTRARIEDADE ARTIGO 529 DO CPPM. ADVOGADOS. CERTIFICAÇÃO EM SESSÃO DE JULGAMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA. SISTEMA E-PROC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR. APLICAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATÉRIA IMBRICADA COM O TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE LIVRE ACESSO AO LOCAL DA RES. ACUSADOS VIGIADOS POR MILITARES MAIS ANTIGOS. ELEMENTAR DO TIPO DE PECULATO. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ART. 240, § 5º, DO CPM). ATRIBUIÇÃO TEMPORÁRIA. RESPONSÁVEL PELO ACESSO LOCAL DA RES. CONFIGURAÇÃO PECULATO-FURTO. RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DESCLASSIFICAÇÃO. SENTENCIADOS NÃO RECORRENTES. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO MAJORITÁRIA. A admissão dos recursos levado a efeito pelo magistrado a quo vai de encontro ao dispositivo processual previsto no art. 529 do CPPM, o qual estabelece o prazo de cinco dias contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura na presença das partes ou de seus procuradores. Não se vislumbra nos autos nenhum prejuízo às defesas, as quais tiveram amplo conhecimento do teor da sentença condenatória, deixando transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso. O favorecimento judicial não se justifica na presente hipótese por se tratar de violação a prazo peremptório e por possibilitar a abertura de perigoso precedente. Recursos não conhecidos, por serem intempestivos. Decisão por maioria [...] (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000511-51.2021.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/03/2022, Data de Publicação: 29/03/2022) (Destaca-se). Desse modo, acolho a preliminar, suscitada pela d. procuradora de Justiça, e não conheço do recurso interposto pelo 3º Sgt PM Maurício, restando, portanto, prejudicado o exame da pretensão recursal defensiva. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Eminentes Desembargadores, analisei, como de costume, com profundidade os autos do processo que ora julgamos, e, feito isso, passo ao voto por temas, desde as preliminares até o mérito. Preliminar - Conhecimento do apelo do réu Maurício Pinto Júnior - Tempestividade Em primeiro lugar, divirjo do eminente Relator quanto ao não conhecimento do apelo ofertado pela combativa defesa de Maurício Pinto Júnior, o que se deu em face de reconhecimento, pelo Relator, da intempestividade do recurso, especificamente da manifestação do desejo de apelar. O eminente Relator, em seu voto, considerou que: [...] Em 14 de outubro de 2022, o segundo apelante requereu a juntada, na íntegra, da mídia audiovisual referente à audiência de julgamento, com a abertura do prazo recursal somente após a análise do pedido (Evento 242 – Processo Originário). Na mesma data, o juízo “a quo” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 indeferiu o pleito defensivo de juntada da mídia e restituiu o prazo recursal. A defesa do apelante 3º Sgt. PM Maurício Pinto Junior foi intimada do referido despacho em 27 de outubro de 2022 (Evento 251 – Processo Originário), porém interpôs o recurso de apelação apenas em 06 de novembro de 2022 (Evento 254 – Processo Originário). O prazo para interposição do apelo defensivo iniciou-se no dia 28 de outubro de 2022 (sexta-feira), e, em tese, exaurir-se-ia no dia 1º de novembro de 2022 (terça-feira). Todavia, em decorrência da suspensão do expediente forense no dia 1º de novembro de 2022 e por ser feriado nacional no dia 02 de novembro de 2022, o prazo recursal findou-se em 03 de novembro de 2022 (quarta-feira). Assim, tendo em vista que o apelo foi interposto apenas no dia 06 de novembro de 2022, ou seja, após decorrido o quinquídio legal, conclui-se que o recurso de apelação criminal interposto pelo 3º Sgt. PM Maurício Pinto Junior é intempestivo, razão pela qual necessário é o seu não conhecimento, como bem apontado em parecer ministerial, inclusive. [...] No entanto, penso que, nos autos de origem, está demonstrada a plena tempestividade do recurso de apelação, bem como das razões recursais, ambos apresentados a tempo e modo pela defesa do apelante Maurício. Em verdade, o prazo do apelante Maurício começou a fluir, para a interposição do apelo, a partir da intimação referente ao Evento 231 (Ata de Leitura da Sentença), e essa intimação encontra-se no Evento 249, no qual o sistema Eproc já traz, de forma bem clara, o prazo de início e de fim para o ato em estudo. O prazo para apelar, conforme Evento 249, se iniciou em 3 de novembro de 2022 (quinta-feira), pois a intimação ocorreu em 28 de outubro de 2022 (sexta-feira) – Evento 252, e tivemos a suspensão do expediente nos dias 31/10/2022 e 1º/11/2022, e o feriado em 02/11/2022. Dessa forma, o término do referido prazo se esgotou em 07/11/2022, tendo a defesa do apelante Maurício apresentado o recurso de apelação em 06/11/2022. É o que consta do feito de origem, conforme o processo relacionado aos presentes autos de apelação. Então, a tempestividade do recurso de apelação impõe o seu conhecimento no caso vertente, razão pela qual eu voto no sentido de conhecer do apelo, devendo ser apreciadas todas as questões ali tratadas, incluindo a preliminar de ausência de fundamentação dos votos de todos os membros do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª AJME, tanto para o mérito da condenação do militar Maurício quanto para a dosimetria que culminou na pena aplicada. Assim, tendo em vista o reconhecimento desta Câmara acerca da efetiva tempestividade do recurso de apelação do militar Maurício Pinto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Júnior, com o seu conhecimento, podemos prosseguir para julgarmos, também, o apelo do referido réu, incluindo a preliminar arguida pela defesa, conforme identificado acima. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente desembargador Marcelino quanto à tempestividade do recurso interposto pelo 3º Sgt PM Maurício Pinto Junior. Havendo necessidade, entendo que o julgamento deve ser suspenso para que o relator possa reexaminar as questões que foram levantadas por tal recorrente. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Após este relator ficar vencido, na sessão de julgamento realizada no dia 14 de março de 2022, no tocante ao acolhimento da preliminar de intempestividade, suscitada pela d. Procuradoria de Justiça, no presente feito, foi suspenso o julgamento para a apreciação das questões aventadas, nas razoes recursais, pela defesa do 3º Sgt Maurício Pinto Júnior. Assim, diante do conhecimento dos recursos, em razão da presença dos requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, passo ao exame das preliminares e teses de mérito levantadas pelas defesas dos apelantes Flaviano e Maurício. Preliminarmente, a defesa do Cb PM Flaviano pugnou pelo reconhecimento da inépcia da denúncia, por considerar que a conduta imputada a ele não foi devidamente individualizada. Sem razão. Observa-se que a denúncia (Evento 2 – RECE_DENUN4 – Processo Originário) foi recebida, quando o feito ainda tramitava na Justiça comum, por preencher todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal (CPP), estando, ainda, em consonância com o art. 77 do CPPM. Nela constam todos os elementos essenciais à descrição dos fatos criminosos, permitindo que o apelante tivesse pleno conhecimento da conduta que lhe foi imputada. Assim, não se constata qualquer vício na demonstração dos fatos, salientando-se, ainda, que o acusado se defendeu de todas as imputações, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa ou mesmo inépcia da denúncia, notadamente diante da ausência de provas de qualquer prejuízo sofrido pelo réu. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: EMENTA: HABEAS CORPUS - CRIME AMBIENTAL CONTRA A FAUNA NACIONAL - NEGATIVA DE AUTORIA - INVIABILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA - INVIABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. [...] Se a denúncia descreve o fato criminoso com todas as circunstâncias, de forma a viabilizar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 41 do CPP, não há que se falar em inépcia da denúncia. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.290285-0/000, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/01/2023, publicação da súmula em 25/01/2023) (Destaca-se) Logo, considerando-se que restou devidamente caracterizada a ação do réu na denúncia, permitindo a ele o conhecimento dos fatos dos quais deveria se defender, incabível é o acolhimento da alegação de sua inépcia. Não bastasse, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a tese de inépcia da denúncia fica superada com a superveniência de sentença penal condenatória. Veja-se: EMENTA: [...] 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a “alegação de inépcia da denúncia está preclusa quando suscitada após a sentença penal condenatória” (RHC 105.730, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes [...] (HC 207155 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04-02-2022 PUBLIC 07-02-2022) (Destaca-se). Prefacialmente, a defesa do 3º Sgt Maurício suscitou a nulidade do julgamento referente ao delito de falsidade ideológica, em razão da ausência de fundamentação individualizada dos votos dos componentes do CPJ no que tange à prolação do édito condenatório e à fixação da reprimenda. Arguiu, ainda, a nulidade da sessão de julgamento, em virtude do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de juntada aos autos da gravação da sessão de julgamento, salientando que, ao contrário do decidido pelo magistrado a quo, não se aplica ao presente caso o disposto no art. 405, §§1º e 2º, do CPP e que o pleito formulado tem respaldo na Resolução n. 329/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Todavia razão não lhe assiste quanto às preliminares suscitadas, a cuja análise conjunta passo, por estarem interligadas e a fim de evitar indesejada tautologia. Como cediço, o CPPM é expresso ao estabelecer, em seu art. 499, que "nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Inclusive os tribunais superiores firmaram entendimento no sentido de que, ainda que se trate de nulidade absoluta, se mostra indispensável a demonstração do efetivo prejuízo, em respeito ao princípio pas de nullité sans grief. Vejam-se os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 PÚBLICO NA AUDIÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] III - A orientação desta Suprema Corte é a de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo. Incidência da Súmula 523/STF. IV - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, ARE 1398044 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 07-11-2022 PUBLIC 08-11-2022) (Destaca-se). AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. APONTADA NULIDADE POR NÃO REABERTURA DO PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. A defesa não demonstrou a ocorrência de prejuízo, pois foi disponibilizado o sigiloso das peças do Inquérito Policial em sua integralidade às partes, bem como houve a indicação e a reinquirição de testemunhas após essa liberação, não havendo, assim, nulidade que importe no retrocesso processual com a reabertura do prazo para resposta à acusação. 2. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que "não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa ou absoluta - se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief." (STJ, AgRg no AREsp n. 1.170.087/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 167.590/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (Destaca-se). Ainda sobre o tema de nulidades, o CPPM traz importante disposição no seu artigo 502, que reza: Art. 502. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. No caso, não vislumbro a ocorrência de prejuízo efetivo à defesa capaz de ensejar a nulidade do julgamento, de modo que deve ser prestigiado o princípio pas de nullité sans grief. A defesa arguiu, inicialmente, a nulidade do julgamento no tocante ao delito de falsidade ideológica, em razão da ausência de fundamentação dos votos de cada integrante do CPJ no que tange à prolação do édito condenatório e à fixação da reprimenda na ata de julgamento e na sentença penal condenatória. Como sabido, a ata de audiência é o espelho do ato processual, nela se consignando um resumo dos fatos relevantes lá ocorridos, inexistindo, na hipótese do julgamento pelo Conselho em primeira instância, previsão legal no CPPM quanto às formalidades que devem ser observadas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 No caso, julgo que a ata não padece de qualquer vício apto a justificar o reconhecimento da nulidade do feito, já que é possível extrair todos os fatos significativos ocorridos na audiência. Consta do aludido instrumento que o CPJ, por unanimidade de votos, decidiu pela procedência da denúncia quanto ao crime tipificado no art. 312 do Código Penal Militar (CPM) e, por maioria de três votos a dois, fixou a pena de 2 (dois) anos de reclusão, reconheceu a agravante do art. 70, inciso II, alínea “b”, do CPM, acrescendo 1/3 (um terço) à pena-base, concretizando a reprimenda em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, sem sursis. Ressalte-se que, embora seja recomendado, não há exigência legal no sentido de que deve ser registrado o voto individual de cada integrante do Conselho na ata de audiência. Assim, percebe-se que a deliberação feita pelo CPJ restou devidamente registrada na ata de audiência, conquanto não conste, individualmente, o voto de cada integrante. Além disso, o réu e o seu advogado se faziam presentes em audiência, e não foi consignado na ata qualquer inconformismo com a forma e com os termos em que o instrumento foi confeccionado, de modo que se encontra precluso o questionamento defensivo, nos termos do art. 501 do CPPM. Não verifico, ainda, ausência de fundamentação no que tange à sentença penal condenatória. Ao contrário do que alegou a defesa, consta da decisão combatida não apenas que o CPJ decidiu, por unanimidade, condenar o réu Maurício pela prática do delito tipificado no art. 312 do CPM, mas, também, a motivação de que se valeu para embasar a sua condenação e para a fixação da pena. Registre-se que foram observadas as determinações contidas no art. 93, inciso IX, da CR/88 e no art. 438 do CPPM, tendo, ainda, todos os integrantes do CPJ assinado a sentença, o que demonstra a concordância com a fundamentação ali exposta, inexistindo, no caso, voto divergente quanto à condenação. Ademais, ainda que houvesse divergência, o §2º do art. 438 do CPPM dispõe que é facultado ao juiz de direito e aos juízes militares justificarem o voto vencido, no todo ou em parte. Concernente ao indeferimento, pelo magistrado a quo, de juntada, na íntegra, da gravação da sessão de julgamento, não vislumbro, na hipótese em exame, prejuízo efetivo à defesa. Ora, o acusado restou acompanhado por defesa técnica ao longo de todo o feito, inclusive na audiência de julgamento, não ficando, em qualquer momento, sem a assistência de um advogado, ainda que não seja o atual procurador. A deliberação do CPJ e o inteiro teor dos votos proferidos pelos integrantes do Conselho, que, de forma unânime, votou pela condenação, foram acompanhados pela acusação e pelas defesas, inclusive pelo Dr. Frederico Soares Diniz, que representava o réu Maurício e, na oportunidade, não manifestou qualquer irresignação quanto aos atos praticados na sessão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Como dito, eventual discordância referente ao ato processual deveria ter sido aventada em audiência, com registro na ata, o que não se verifica na hipótese dos autos, restando preclusa a alegação de nulidade. Saliente-se que há, nos autos, as mídias audiovisuais contendo os registros dos depoimentos dos acusados e das testemunhas da acusação e das defesas, as quais, de fato, são imprescindíveis para o exercício da ampla defesa. Ademais, compreendo que o fato de o novo procurador do acusado Maurício não ter tido acesso à mídia pretendida não trouxe prejuízo para a elaboração das razões recursais, já que a defesa teve acesso à sentença e a todas as razões nela lançadas para a condenação e a fixação da pena, tanto que combateu devidamente cada tópico. Assim, considerando-se: I) que não houve prejuízo efetivo à defesa, II) que as nulidades suscitadas referentes à audiência de julgamento não influenciaram na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa, III) que houve a preclusão da alegação defensiva e IV) que a sentença se encontra devidamente motivada, rechaço as prefaciais aventadas pela defesa do apelante Maurício, por ser inviável o reconhecimento das nulidades pretendidas. Passo, portanto, à apreciação do mérito dos recursos. Da análise dos autos, infere-se que o recorrente Maurício foi denunciado pela prática do delito de tortura, previsto no art. 1º, §§1º e 3º, c/c o §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, e pelo crime de falsidade ideológica, descrito no art. 312 do Código Penal Militar (CPM). Já o apelante Flaviano foi denunciado pela prática do delito de tortura por omissão, previsto no art. 1º, §§2º e 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97. De acordo com a exordial acusatória, no dia 19 de agosto de 2014, por volta das 17h30min, no interior do destacamento da Polícia Militar, o acusado Maurício submeteu Gualberto Vitor Rocha, pessoa que estava presa, a sofrimento físico e mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei e não resultante de medida legal. Apurou-se que, na mesma data e local, o réu 3º Sgt Maurício inseriu em documento público declaração falsa e diversa da que devia ser escrita, com o escopo de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Consta, também, que o apelante Flaviano Túlio, que era soldado na época dos fatos, omitiu-se em face da conduta do acusado 3º Sgt Maurício, quando tinha o dever de evitá-la, e o réu 1º Sgt Antônio Carlos omitiu-se em virtude da conduta do acusado Maurício, quando tinha o dever de apurá-la. O CPJ, à unanimidade de votos, condenou o 3º Sgt Maurício pelo cometimento do delito previsto no art. 312, c/c o art. 70, inciso II, alínea “b”, ambos do CPM, sujeitando-o à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto. O juiz de direito, por sua vez, julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o 3º Sgt Maurício pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, c/c o §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, impondo-lhe a reprimenda de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 inicial fechado; condenar o Cb Flaviano pelo cometimento do crime descrito no art. 1º, § 2º, c/c o § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, sujeitando-o à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto; e absolver o 1º Sgt Belmiro do delito previsto no 1º, § 2º, c/c o § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM (Eventos 196, 211 e 226 – Processo Originário). Inconformadas, as defesas, por meio dos presentes recursos, buscam, em suma, a absolvição do Cb PM Flaviano Túlio Pinto e do 3º Sgt PM Maurício Pinto Júnior. Em relação à condenação do 3º Sgt Maurício no tocante ao delito de tortura, na modalidade castigo, julgo que, de fato, merece reparo a r. sentença combatida. Conforme mencionado, o apelante 3º Sgt Maurício foi denunciado pela prática do delito tipificado no art. 1º, §§1º e 3º, c/c o §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, que reza: Art. 1º Constitui crime de tortura: (...) § 1º Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. (...) § 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos. § 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: I - se o crime é cometido por agente público (Destaca-se). Todavia, ao final da instrução, o juiz de direito condenou o acusado pelo delito de tortura, na modalidade castigo, descrita no art. 1º, inciso II, c/c o §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, que dispõe: Art. 1º Constitui crime de tortura: (...) II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. [...] (Destaca-se) A condenação do acusado pelo delito de tortura-castigo se deu com respaldo nos seguintes fundamentos: [...] vislumbro que tanto a materialidade quanto a autoria restaram comprovadas, tendo em vista que o réu 3º Sgt PM Mauricio Pinto Junior, perpetrou agressões na vítima de forma covarde, com o emprego de um bastão, enquanto encontrava-se algemada em uma das mãos, sem qualquer chance de defesa, sendo que as lesões sofridas pela vítima foram de grande amonta, ocasionado em uma perna e braço quebrados, sendo submetido a intenso e descomunal sofrimento. Ademais, o réu 3º Sgt PM Mauricio Pinto Junior, na qualidade de policial militar e detentor de poder sob a vítima, que estaria sob sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 custódia após um roubo, enquadra-se na chamada tortura- castigo, em que no caso dos presentes autos resta claro o dolo do agente, que teve como objetivo causar o intenso sofrimento físico, com o fim de perpetrar castigo à vítima que está sob sua guarda. Neste sentido, com respaldo do livre convencimento motivado, acolho a manifestação do Ministério Público, sendo a condenação do réu 3º Sgt PM Mauricio Pinto Junior, pela prática do crime de tortura-castigo é medida que se (Evento 211 - Processo originário) Da leitura do referido trecho, pode-se constatar que a sentença condenatória apresenta patente violação ao princípio da correlação, uma vez que o acusado foi condenado por fatos que não se encontram descritos na denúncia, não lhe tendo sido oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Como se sabe, o julgador pode dar aos fatos definição jurídica diversa daquela constante na denúncia, desde que exista pedido formulado pelo órgão ministerial nesse sentido, em alegações finais, e que a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la, nos termos do art. 437 do CPPM. Contudo, no caso em comento, o Ministério Público, em nenhum momento desde o oferecimento da denúncia até o encerramento da instrução processual, apresentou em desfavor do réu a imputação de tortura-castigo. Para a caracterização do crime de tortura-castigo, é imprescindível a comprovação de que o agente tenha agido com a intenção de causar intenso sofrimento físico ou mental à pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade, fazendo-o como forma de aplicar-lhe castigo pessoal. Em outras palavras, a ação do autor deve ser motivada pelo simples e torpe desejo de ver a vítima sofrendo devido a uma punição violenta imposta. Sobre o tipo penal, o autor Renato Brasileiro ensina: O crime é punido exclusivamente doloso (direto ou eventual). O dolo consiste na a título vontade livre e consciente de impor, por meio de violência ou grave ameaça, intenso sofrimento físico ou mental à vítima. Para além do elemento subjetivo geral, o tipo subjetivo também demanda um especial fim de agir, qual seja, a finalidade última de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo na vítima (animus corrigendi). Na primeira hipótese, conhecida como tortura castigo, a tortura é cometida como meio de lhe aplicar castigo pessoal, em virtude de algo que supostamente fez ou deixou de fazer, pouco importando se lícito ou ilícito. No segundo caso, ou seja, na tortura como medida de caráter preventivo, o agente visa evitar que a vítima faça ou deixe de fazer alguma coisa, licita ou ilícita (tortura intimidatória) (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 9. ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2021. p. 1008) (Destaques no original). No caso, ainda que seja possível extrair da denúncia que a vítima estava sob a guarda do réu, não houve qualquer narrativa no sentido de que a tortura foi perpetrada por Maurício como forma de aplicar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 castigo pessoal ao ofendido, em decorrência de algo que ele fez ou deixou de fazer. Logo, como o parquet não formulou, em alegações finais escritas, pedido no sentido de imputar ao réu o delito de tortura, na modalidade castigo, bem como não aditou a denúncia, o juiz singular não poderia ter alterado a definição jurídica do fato na sentença, incluindo elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação. Dessa forma, considerando-se que a condenação foi dissonante dos termos da inicial acusatória e que não foi oportunizado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de que se manifestasse sobre a mudança de imputação, necessária seria a decretação da nulidade da sentença no tocante à condenação do 3º Sgt Maurício pela prática do crime de tortura-castigo. Todavia, existindo recurso exclusivamente da defesa, não é possível reconhecer-se a nulidade da sentença condenatória. Sobre o tema, a Súmula n. 160 do Supremo Tribunal Federal dispõe que "é nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvando os casos de recurso de ofício", enunciado este que é aplicado mesmo em caso de nulidade absoluta. Assim, considerando-se que a preliminar de nulidade não foi suscitada no recurso da acusação, uma vez que o presente feito se trata de apelação exclusiva da defesa, julgo ser incabível o reconhecimento do vício nesta instância. A propósito, colaciono os seguintes julgados sobre a questão: EMENTA Habeas corpus. Penal Militar e Processual Penal Militar. Crime de Deserção (art. 187 do CPM). Recurso de apelação interposto exclusivamente pela defesa. Acolhimento de nulidade suscitada pelo Parquet Militar. Reformatio in pejus configurada. Violação do entendimento consubstanciado na Súmula nº 160/STF. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida. 1. Na hipótese vertente, tenho por presentes os requisitos necessários à concessão da ordem, por violação manifesta do entendimento sedimentado na Súmula nº 160 desta Suprema Corte. 2. Diante da ausência de recurso voluntário pelo Ministério Público Militar, a decisão que condenou o paciente por ambos os crimes de deserção transitou em julgado, sendo, portanto, inviável, em recurso exclusivo da defesa, a anulação de atos praticados visando à realização de novo julgamento. Precedentes. 3. Ordem concedida. (STF, HC 114379, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 07-11-2012 PUBLIC 08-11-2012) (Destaca-se). PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. APELO EXCLUSIVO DA DEFESA. MANUTENÇÃO DA EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE COM BASE EM ARGUMENTO NOVO. VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA EM FAVOR DE OUTRO CORRÉU. INOBSERVÂNCIA DO ART. 384 DO CPP. DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. VÍCIO RECONHECIDO, DE OFÍCIO, EM PREJUÍZO DO RÉU. OFENSA ÀS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 SÚMULAS 453 E 160 DO STF. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RECORRENTE. RECURSO PROVIDO, NA TOTALIDADE, EM FAVOR DO SEGUNDO RECORRENTE. [...] 4. Nos termos da Súmula 453/STF, "não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa". 5. Hipótese em que o Tribunal de origem em manifesto confronto com a Súmula 453/STF reconheceu, de ofício, a falta de correlação da denúncia com a sentença e declarou nulo o processo a fim de que fosse observado o art. 384 do CPP. Ademais, é inadmissível a declaração de nulidade em prejuízo do réu, sem pedido expresso da acusação (Súmula n. 160/STF). 6. Recurso especial de Feliphe Dayvid Alves Ribeiro provido, em parte, para determinar que o Tribunal de origem proceda à nova dosimetria da pena, afastando o bis in idem ora identificado. Quanto ao recurso de Valderci Soares de Araújo, dou-lhe provimento total para absolvê-lo na Ação Penal n. 0027.16.000.221-1. (STJ, REsp n. 1.682.931/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 22/11/2017.) (Destaca-se). Logo, a absolvição do acusado Maurício pelo delito de tortura-castigo é medida impositiva. Concernente ao Cb Flaviano, com a devida vênia ao douto julgador sentenciante, julgo que razão assiste à defesa ao pleitear a sua absolvição do crime de tortura, na modalidade omissão, tendo em vista a fragilidade do conjunto probatório apresentado nos autos. O delito de tortura-omissão consiste na inércia do agente que podia e devia agir para evitar as condutas de tortura. Em outras palavras, para a configuração do delito, é imprescindível o não agir da parte de quem está obrigado por ofício, mas se mantém condescendente com a tortura, quando, na verdade, deveria evitá-la. Sobre a infração penal, o autor Renato Brasileiro tece relevantes considerações: 16. TORTURA-OMISSÃO O art. 1º, §2º, da Lei n. 9.455/97, verdadeiro delito parasitário (ou acessório), pois pressupõe, ao menos, a tentativa de um crime de tortura, para que seja possível a omissão, contempla duas figuras delituosas diversas: a) Não evitar: na primeira, o agente se omite em face de quaisquer das ações anteriores, quando tinha o dever de evitá-las. Ou seja, deixa o agente de agir no sentido de evitar (impedir ou tolher a ocorrência) que a tortura seja praticada. Cuida-se de crime omissivo impróprio (comissivo por omissão), punindo-se a conduta praticada por aquele que deveria evitar a tortura; b) Não apurar: na segunda, o agente também se omite em face da tortura, porém no sentido de não apurá-la, isto é, a tortura já foi praticada, e o sujeito ativo deixa de apurar a sua ocorrência. Funciona, assim, como verdadeiro crime especial de prevaricação (CP, art. 319), desprovido, porém, da intenção de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Cuida-se de crime omissivo próprio, punindo- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 se a omissão praticada por aquele que tinha o dever de apurar a tortura. Como se trata de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, na eventualidade de o mesmo agente garantidor se omitir tanto em evitar como em apurar uma mesma conduta, haverá um único crime do art. 1º, §2º, desde que ambas as condutas sejam praticadas em um mesmo contexto fático. (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 9. ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2021. p. 1012) (Destaques no original). A materialidade do delito encontra-se cristalinamente comprovada nos autos pelo auto de corpo de delito (Evento 1 – Peças IPM3 fls. 29/31; Evento 53 – Processo de Origem), o qual descreve as graves lesões sofridas pela vítima e o intenso sofrimento físico e mental a que ela foi submetida. Em que pese a existência de indícios, a autoria do apelante Cb PM Flaviano não restou suficientemente demonstrada nos autos. Registro que, em razão da gravidade da ocorrência, analisei com extremo cuidado toda a prova testemunhal e pericial colhida no feito e constatei que as provas produzidas nos autos não foram suficientes para comprovar, sem sombra de dúvidas, a conduta omissiva do réu, pelos motivos que passo a expor. Consta do histórico do auto de corpo de delito (Evento 1 – Peças IPM3 fls. 29) que a vítima relatou que, no dia dos fatos, fez uso de bebida alcóolica e não soube informar motivos da sua prisão, por não se recordar; além disso, declarou que "estava no quartel algemado e um BRANQUINHO SEM FARDA veio com pedaço de pau e me deu porretadas com um pedaço de pau". Na fase de inquérito policial (Evento 2 – Peças IPM3 fls. 33/34), o ofendido Gualberto, inicialmente, contou que: [...] Que em virtude de sua doença o declarante sofre alguns apagões mentais momentâneos, não se lembrando de alguns fatos; Que o declarante não se lembra do que aconteceu na terça-feira na loja de informática "Minasmania", o qual está sendo acusado pelo crime de roubo; Que a única coisa que se recorda deste dia, foi de que foi algemado com as mãos para traz por um Policial Militar e levado para o quartel da Policia Militar; Que no quartel da Policial Militar o declarante foi colocado em uma sala após a recepção sentado no chão com as costas apoiada em uma grade do parapeito de uma escada que da a parte inferior do quartel; Que neste momento apareceu um indivíduo sem farda, que posteriormente ficou sabendo que era um Sargento novo, recém chegado, que utilizando um bastão de madeira, começou a desferir vários golpes contra o declarante; Que os golpes foram desferidos contra a sua perna esquerda na altura do joelho, bem como, no braço esquerdo; Que o declarante pediu para que o referido policial militar não prosseguisse com as agressões, pois não tinha um dos rins, mas mesmo assim ele continuou com as agressões; Que após as agressões o referido policial militar apontou-lhe uma arma em sua cabeça e disse que se o denunciasse ele ganharia uma "azeitona", que o declarante entende como um tiro na cabeça; Que todas as agressões que o declarante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 sofreu dentro do quartel foi assistida pelo Policial Militar que o algemou quando da sua prisão e o conduziu até o quartel da Policia Militar; Que depois das agressões o declarante se lembra que alguns Policiais militares tentaram colocá-lo de pé, mas quando o braço e a perna quebrada, chamaram por uma ambulância [...] (sic) (Destaca-se). Em juízo, a vítima não foi ouvida em razão do seu falecimento, comprovado pela certidão de óbito juntada aos autos (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5, fl. 96, Processo de Origem). O acusado Cb PM Flaviano negou os fatos que lhe são imputados, tanto em sede policial (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS9, fl. 65/67 – Processo Originário) quanto nos seus interrogatórios na fase judicial (Evento 4 – VIDEO7 – Processo Originário; Evento 143 – VÍDEO3). Esclareceu que, no dia dos fatos, assumiria o turno às 19h, mas, ao chegar à cidade de Coqueiral, por volta das 17h15min, foi acionado por Tatiane, funcionária de um comércio próximo ao quartel, que lhe informou sobre a ocorrência de um roubo no local em que trabalhava. Disse que, como estava sozinho, procurou a guarnição responsável pelo turno, mas teve notícia de que os militares estavam em uma audiência na comarca de Boa Esperança/MG. Questionou Tatiane sobre as circunstâncias do delito, sendo informado que, a princípio, havia um indivíduo portando uma faca e, diante disso, entendeu ser possível prestar o atendimento sozinho. Ressaltou que apenas deixou a mochila no quartel e dirigiu-se ao local, que fica aproximadamente a dez metros de distância, para atender a ocorrência. Salientou que, ao chegar ao estabelecimento comercial, deparou-se com dois funcionários do local em vias de fato com Gualberto, e, após este confessar a autoria do roubo, o declarante deu voz de prisão a ele. Frisou que, de início, o autor Gualberto estava resistente passivo e não queria ser algemado, tendo, ainda, percebido que ele estava com um ferimento na cabeça e com a blusa suja de sangue. Questionou a Gualberto o que havia acontecido, tendo ele respondido que tinha batido a cabeça e que estava meio tonto, motivo pelo qual o declarante, após o algemar, sentou o autor e recolheu a faca que estava no chão. Destacou que, nesse momento, disse às vítimas do roubo que retornaria ao local dos fatos posteriormente, pois realizaria a condução de Gualberto ao quartel. Ressaltou que, como sabia que o subcomandante da fração estava alojado, pediu apoio a ele, porque estava sozinho e não sabia se Gualberto tinha comparsas e se as vítimas tinham sido feridas com golpes de faca, pois também estavam com a roupa suja de sangue. Conduziu Gualberto até o quartel algemado; lá, deixou-o na recepção, com o 3º Sgt Maurício, e retornou ao local dos fatos, para adotar as providências necessárias. Asseverou que, após retornar ao quartel, Gualberto não estava mais na recepção, onde o declarante ficou com as vítimas do roubo. Elucidou que, até o momento da ambulância, não teve mais contato com Gualberto, de modo que restou impossibilitado de verificar a questão da integridade física dele. Narrou que acionou a ambulância por determinação do 1º Sgt Belmiro, o qual constatou que Gualberto não conseguia permanecer em pé. Disse que, quando o declarante conduziu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Gualberto ao quartel, ele não estava nas condições físicas em que o 1º Sgt Belmiro o encontrou. Relatou que, pelo seu conhecimento, Gualberto não estava com a perna e o braço quebrados quando o deixou no quartel, esclarecendo que o preso apresentava um pequeno sangramento decorrente da luta corporal com as vítimas e estava mancando, mas não chegou a se queixar de dor. Reforçou que não quebrou o braço e a perna de Gualberto nem aderiu a essa conduta, bem como contou que esse provavelmente ficou de uns quinze a vinte minutos no quartel. Afirmou que, quando retornou, o 1º Sgt Belmiro já estava no local e pediu-lhe que acionasse a ambulância. Por fim, acrescentou que não ouviu qualquer ruído no quartel indicando a ocorrência de agressões. Nas ocasiões em que foi ouvido nas fases administrativa e judicial (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS9, fl. 65/67 – Processo Originário; Evento 4 – VIDEO8 – Processo Originário; Evento 143 – VÍDEO4), o 1º Sgt Belmiro afirmou que estava em uma audiência na comarca de Boa Esperança/MG, quando, ao regressar ao destacamento, encontrou Gualberto no quartel com sangramento na cabeça e com dores na perna, motivo pelo qual optou por acionar a ambulância. Relatou que, no dia dos fatos, não tinha como saber a gravidade das lesões e que, no pronto-atendimento, a primeira médica que fez o atendimento de Gualberto não falou nada a respeito, apenas disse que seria necessário realizar exame de imagens, em razão das queixas do paciente, mas que o hospital da cidade não tinha o aparelho. Disse que estava dirigindo a viatura em direção ao quartel, quando percebeu que o Cb Flaviano, soldado na época dos fatos, estava retornando do local do roubo e entrando na recepção do quartel. Afirmou que o Cb Flaviano, em nenhum momento, passou-lhe informações sobre os fatos, esclarecendo que o 3º Sgt Maurício, o qual é mais graduado, foi o responsável por repassar os esclarecimentos. Contou que, após o contato com o 3º Sgt Maurício, o declarante e o Cb Flaviano foram procurar testemunhas. Assinalou que, posteriormente, quando encontrou com o ofendido Gualberto, ele estava sentado e algemado com as mãos para trás, tendo o declarante constatado que havia sangue no seu rosto e na sua camiseta, elucidando que ele não lhe disse que havia apanhado dentro do quartel. Ressaltou que, imediatamente, determinou o acionamento da ambulância para socorrer Gualberto e que fez a escolta até a cidade de Três Pontas/MG, onde ele ficou em observação médica. Quando das suas oitivas, o acusado 3º Sgt PM Maurício contou todo o desenrolar dos fatos. No primeiro interrogatório (Evento 2 PEÇAS DIGITALIZADAS8, fl. 40 – Processo Originário; Evento 4 VIDEO6 – Processo Originário), esclareceu que mora no alojamento do quartel e, no dia do ocorrido, estava de folga, mas, após ouvir barulho, subiu para verificar o que estava acontecendo. Nessa oportunidade, disse que viu o Cb Flaviano, que assumiria o turno da noite, com um indivíduo algemado, com um sangramento na cabeça e mancando, e que, para ajudar o seu colega de trabalho, pegou o preso e o colocou algemado no corrimão da escada. Contou que, após entregar o preso para o declarante, o Cb Flaviano saiu do quartel, foi até a loja qualificar as testemunhas e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 demorou, aproximadamente, dez minutos para retornar. No segundo interrogatório (Evento 143 – VÍDEO2), por sua vez, afirmou que, quando o Cb Flaviano voltou ao quartel, já havia dado ciência ao 1º Sgt Belmiro, que lhe informou que já estava retornando ao quartel. Narrou que o Cb PM Flaviano conduziu Gualberto até a unidade policial, tendo o declarante assumido a custódia do preso para auxiliar o colega de farda, enquanto este foi até o estabelecimento comercial qualificar as testemunhas. Reforçou que, na ocasião em que o Cb Flaviano trouxe Gualberto, o declarante solicitou que ele fosse até o local dos fatos para levantar mais informações sobre o ocorrido. Frisou que o Cb Flaviano retornou aproximadamente em dez minutos e que, logo que retornou, o 1º Sgt Belmiro também havia chegado ao quartel. Ressaltou que Gualberto ficou algemado na barra cerca de dez minutos, pois tudo aconteceu muito rápido. As vítimas do roubo e testemunhas da acusação Antônio Flávio de Siqueira (Evento 4 VIDEO2 – Processo Originário), Lucas de Siqueira Rafael (Evento 4 VIDEO3 – Processo Originário) e Tatiane Rodrigues Izau (Evento 4 VIDEO4 – Processo Originário) confirmaram que o Cb Flaviano realizou a prisão do autor do roubo no estabelecimento comercial e, logo em seguida, o conduziu a pé ao quartel, que ficava próximo ao local. Disseram que o Cb Flaviano, após deixar Gualberto no quartel, dirigiu-se ao local do roubo, para pegar os documentos das vítimas. Antônio Flávio, inclusive, destacou que, quando foi ao quartel, o Cb Flaviano ainda estava na sua loja. Já Lucas de Siqueira relatou que o Cb Flaviano abordou Gualberto de forma tranquila e o levou andando até o quartel da polícia. Afirmou que, posteriormente, teve notícia de que o Cb Flaviano retornou à loja para pegar os documentos dos envolvidos, mas, nesse momento, o declarante tinha ido em casa. Tatiane, por sua vez, afirmou que a abordagem feita pelo policial Flaviano a Gualberto foi tranquila. Frisou que o Cb Flaviano, após levar Gualberto para o quartel, retornou à loja para pegar os documentos, elucidando que o tempo do retorno ao comércio foi de cinco minutos e o tempo de permanência ali foi de aproximadamente 10 minutos. Em juízo, a testemunha Wander Wilson Araújo, motorista da ambulância, disse que, após ser acionado, compareceu ao local e ouviu Gualberto falando que foi agredido por um policial que estava sem farda e que ele havia mencionado o nome do 3º Sgt Maurício (Evento 4 VIDEO5 – Processo Originário). Pelas provas angariadas nos autos, constata-se que não restou cristalinamente comprovado que o recorrente Flaviano, de fato, viu o ofendido Gualberto no quartel, após tê-lo deixado sob a custódia do acusado 3º Sgt Maurício e antes da chegada do 1º Sgt Belmiro. Com efeito, das provas orais produzidas, percebe-se que o Cb Flaviano afirmou que apenas teve contato visual com a vítima Gualberto após a chegada do 1º Sgt Belmiro no quartel, pois estava diligenciando para apurar o roubo. Lá chegando, o apelante Cb Flaviano afirmou ter ficado em sala distinta do preso dentro do quartel, pois permaneceu na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 recepção, onde estavam as vítimas do roubo, enquanto Gualberto estava na sala de instrução. A sua narrativa encontra-se respaldo na versão fornecida pelo Sgt Belmiro, o qual disse que, na sua chegada ao quartel, viu o Cb Flaviano retornando do estabelecimento comercial e entrando na recepção do local. Também está em total consonância com as versões fornecidas pelas vítimas do roubo, que afirmaram ter o Cb Flaviano deixado Gualberto no quartel e voltado à loja para qualificar as testemunhas, ali permanecendo aproximadamente por dez minutos, tendo retornado ao quartel somente após a apuração. A testemunha Wander Wilson Araújo, motorista da ambulância, em nenhum momento relatou que Gualberto tenha mencionado o nome do apelante Cb Flaviano. Pontuo que os depoimentos do 3º Sgt PM Maurício também não destoam das versões do recorrente Cb Flaviano e das demais testemunhas. Ora, o 3º Sgt PM Maurício confirmou que, após receber o preso, determinou que o Cb Flaviano fosse realizar as diligências necessárias no local do roubo, tendo esse retornado ao quartel depois de aproximadamente dez minutos. Registro, ainda, que, dos depoimentos prestados pelo 3º Sgt Maurício, não restou totalmente claro se o Cb Flaviano retornou ao quartel antes do 1º Sgt Belmiro, comandante da unidade policial, ou no mesmo momento em que ele ali chegou. Não foi possível concluir, sem sombra de dúvidas, se o Cb Flaviano teve contado direto com o ofendido Gualberto após o seu retorno ao quartel, para que fosse possível perceber que a sua integridade física não estava condizente com a do momento em que o havia deixado sob a custódia do 3º Sgt Maurício. Assim, percebo que resta nos autos apenas o depoimento do ofendido, que, quando foi ouvido na fase policial, disse que as agressões sofridas foram assistidas pelo policial militar que efetuou a sua prisão em flagrante e o conduziu ao quartel. Conquanto seja cediço que, em se tratando de crime de tortura, geralmente cometido na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima adquire especial valor probatório, certo é que, para tanto, a versão do ofendido deve ser totalmente verossímil e coerente, o que, como se vê, não se vislumbra no presente caso. Como dito, julgo que inexistem provas no processo que demonstrem ter o apelante Cb Flaviano presenciado a tortura sofrida por Gualberto, restando, por conseguinte, inviável a imputação no sentido de que ele deveria/poderia ter evitado as agressões. Por outro lado, pairam dúvidas quanto ao fato de ter o recorrido tido ou não contato visual com a vítima Gualberto após retornar ao quartel. Logo, temerário é concluir que o Cb Flaviano poderia ter acionado socorro antes de o 1º Sgt Belmiro chegar ao local ou, ainda, comunicado a esse, seu superior, a situação do ofendido antes da sua chegada, sendo oportuno ressaltar, nesse particular, que não se sabe, ao certo, sequer se ambos chegaram no mesmo momento ao quartel. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 Nesse contexto, tem-se que os frágeis indícios existentes em desfavor do réu não têm o condão de demonstrar a ocorrência de delito de tortura, na modalidade omissiva, não havendo, portanto, como responsabilizá-lo de forma segura. Assim, não sendo as provas colhidas suficientes para a prolação de um édito condenatório em desfavor do apelante, cabe invocar o princípio in dubio pro reo, a fim de que seja julgada improcedente a denúncia no tocante ao acusado Cb Flaviano. A propósito, colaciono julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA COM RESULTADO MORTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA OMISSÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. Verificada a insuficiência de elementos que confiram absoluta certeza acerca da omissão dolosa do réu em relação às agressões perpetradas por sua companheira contra a vítima, pressuposto indispensável ao edito condenatório, a absolvição é a medida que se impõe, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0569.10.001896-3/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/03/2012, publicação da súmula em 04/05/2012) (Destaca-se). Não é demais salientar que uma condenação criminal, que traz uma série de consequências gravíssimas àqueles que a sofrem, deve, impreterivelmente, estar apoiada em prova cabal, estreme de qualquer dúvida, o que não ocorreu no presente no caso. Assim, deve ser reformada a sentença de primeiro grau no tocante ao Cb Flaviano Túlio Pinto, para absolvê-lo do delito descrito no art. 1º, §2º, c/c o §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Em contrapartida, compreendo que deve ser mantida a condenação do apelante 3º Sgt Mauricio pelo delito de falsidade ideológica, descrito no art. 312 do CPM, que reza: Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular. No caso, de acordo com a denúncia, o acusado 3º Sgt Mauricio teria torturado a vítima Gualberto e, em seguida, alterado a verdade dos fatos, relatando no Boletim de Ocorrência (BO) que o ofendido havia sido agredido por populares na oportunidade em que foi preso pela prática do roubo, com intuito de tentar ocultar o fato de que havia sido ele o responsável por causar as lesões no ofendido. O recorrente Maurício, responsável pela confecção do BO, narrou os seguintes fatos, no histórico de ocorrência: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 Durante o turno de serviço populares se dirigiram ao destacamento da Polícia Militar de Coqueiral, e relataram que estava acontecendo um assalto na Praça Dom Pedro II. De imediato os policiais militares de turno se dirigiram para onde os cidadãos indicaram. Ao chegar no local deparamos com uma faca ao solo e o suspeito de roubo já imobilizado por populares não identificados, com um sangramento na cabeça e a perna esquerda possivelmente fraturada, já que se movia com muita dificuldade, e reclamou de dor durante todo o período em que estava no quartel da PM. [...] O autor foi encaminhado para o hospital municipal, pois apresentava sangramento na cabeça, deformidade no braço esquerda e na perna esquerda [...] – (Evento 2, Evento 02, Peças IPM3, fl. 14 – Processo Originário) (Destaca-se). Em juízo, o réu Maurício negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que não agrediu a vítima e, embora tenha confirmado ter sido o responsável por confeccionar o BO, disse que o fez de acordo com as informações recebidas do Cb Flaviano e das vítimas do roubo. Todavia entendo que a negativa do acusado se encontra em dissonância das demais provas produzidas nos autos. Da análise das imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial (Evento 55 – Processo Originário), é possível constatar que Gualberto, após ser contido por populares e preso pelo Cb Flaviano, não apresentava as lesões narradas pelo apelante Maurício no histórico da ocorrência. Ressalte-se, ainda, que é possível ver, nas imagens da mídia audiovisual juntadas aos autos, Gualberto, sem apresentar resistência, sendo algemado e caminhando normalmente. Em todas as ocasiões em que foi ouvido, o Cb PM Flaviano relatou que foi caminhando com Gualberto, autor do roubo e vítima da tortura, até o quartel. No seu segundo interrogatório, esclareceu, ainda, que, pelo seu conhecimento, Gualberto não se encontrava com a perna e o braço quebrados, informando que o preso apresentava apenas um pequeno sangramento decorrente da luta corporal com as vítimas e estava mancando, por estar com um dos seus pés sem calçado, mas não chegou a se queixar de dor. Em juízo, as testemunhas Antônio Flávio de Siqueira e Lucas de Siqueira Rafael afirmaram que Gualberto sofreu apenas uma lesão na cabeça durante a queda, decorrente do embate corporal que tiveram no momento do roubo ao estabelecimento comercial, elucidando, porém, que não utilizaram um pedaço de pau. Pontuaram que Gualberto não foi agredido por populares e que, após o Cb Flaviano tê-lo algemado, ele saiu andando normalmente da loja para o quartel. Antônio Flávio disse, ainda, que, em determinado momento, viu o acusado Maurício, que não estava usando farda, no quartel e ouviu a vítima Gualberto emitindo um som parecido com o som de dor. No mesmo sentido se encontra a versão apresentada pela testemunha Tatiane Rodrigues Izau, que, em juízo, disse que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 abordagem do Cb Flaviano foi tranquila e que Gualberto foi andando para o quartel após a sua prisão. O 1º Sgt Belmiro disse que determinou ao apelante Maurício que confeccionasse o BO, já que ele estava acompanhando a ocorrência desde o início. Como visto, restou cristalinamente comprovado nos autos que o apelante Maurício, visando ocultar os atos de tortura perpetrados por ele anteriormente, inseriu informação falsa, alterando a realidade dos fatos no BO que confeccionou. Veja-se que, ao alterar a realidade dos fatos narrados no BO, afirmando falsamente que o preso Gualberto havia sido agredido no local da prática do roubo, o apelante pretendeu ocultar o fato de que ele havia sido o responsável por causar na vítima as lesões descritas no auto de corpo de delito. Desse modo, constata-se que a conduta do apelante atentou claramente contra a Administração Militar, aviltando a fé pública que os militares possuem, na medida em que o réu consignou inverdades em documento público que ostenta presunção de veracidade. Assim, o crime de falsidade ideológica se consumou no momento em que o apelante inseriu declaração falsa no BO, com a intenção de alterar fato juridicamente relevante. Logo, ao contrário do que tentou fazer crer a defesa, não houve atipicidade da conduta praticada no caso em comento, razão pela qual incabível é o acolhimento do pedido de absolvição do delito de falsidade ideológica. Passo ao exame da reprimenda do 3º Sgt Mauricio quanto ao crime de falsidade ideológica e das teses correlatas. Na primeira fase, observa-se que a sua pena-base foi estipulada em 2 (dois) anos de reclusão, por terem sido consideradas desfavoráveis a gravidade, a personalidade do réu, a extensão do dano e o não arrependimento do autor após o crime. Constato, todavia, que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 1 (um) ano de reclusão. Na segunda fase, não há atenuantes e foi reconhecida, de forma escorreita, a agravante prevista na alínea “b” do inciso II do art. 70 do CPM, em virtude de o acusado ter cometido o crime de falsidade ideológica para assegurar a impunidade do delito de tortura perpetrado anteriormente, inexistindo o alegado bis in idem, de modo que tal fase não merece reparo. Entretanto, julgo que, de fato, diante da ausência de fundamentos idôneos para fixação de fração mais gravosa aplicada na sentença (1/3), aumento a reprimenda do acusado em 1/5 (um quinto), fixando a sanção intermediária do réu em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. Na terceira fase, ausentes majorantes e minorantes, concretizo a pena do acusado Maurício em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, no regime TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 aberto, com direito ao benefício do sursis da pena, cujas condições deverão ser fixadas pelo juiz da execução penal. Após o redimensionamento da reprimenda, caso também seja esse o entendimento dos meus pares, verifico, de ofício, que, após o trânsito em julgado para o Ministério Público, estará prescrita a pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. De acordo com o art. 125, inciso VI, do CPM, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 4 (quatro) anos, já que a pena fixada é superior a 1 (um) ano e não excedeu a 2 (dois). Os fatos ocorreram em 19 de agosto de 2014, e a denúncia foi recebida em 29 de outubro de 2015, tendo a sentença condenatória sido proferida na sessão de julgamento do dia 5 de agosto de 2022. Assim, percebe-se que transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (2015) e a prolação da sentença condenatória (2022). Logo, diante da ocorrência da prescrição, declaro, de ofício, extinta a punibilidade do acusado Maurício em relação ao delito de falsidade ideológica, nos termos do art. 123, inciso IV, do CPM. Destaco que não desconheço que, em 15 de abril de 2019, o Ministério Público aditou a denúncia, a fim de alterar a capitulação jurídica do delito de falsidade ideológica para aquela prevista no art. 312 do CPM, o que foi acolhido, à unanimidade de votos, pelo CPJ. Entretanto compreendo que o aditamento somente interrompe o prazo prescricional quando há relevante modificação no panorama fático-jurídico, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 1.º, INCISOS I E II, C.C. O ART. 12, INCISO I, AMBOS DA LEI N.º 8.137/90. ADITAMENTO À DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FATOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INCABÍVEL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INARREDÁVEL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O aditamento à denúncia é apto a interromper o prazo da prescrição apenas quando, por esse meio, são apresentados argumentos que denotam significativa modificação fática. [...] (REsp n. 1.794.147/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 17/12/2019.) (Destaca-se). Diante do exposto, rejeito as preliminares aventadas pelo Cb Flaviano Túlio Pinto e pelo 3º Sgt Maurício Pinto Júnior e, no mérito, dou provimento ao recurso interposto pelo Cb Flaviano Túlio Pinto, para absolvê-lo do delito tipificado no art. 1º, §2º, c/c o §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, bem como dou parcial provimento ao recurso do 3º Sgt Maurício Pinto Júnior, para absolvê-lo do crime tipificado no art. 1º, inciso II, c/c o §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 e reduzir a pena imposta para o delito previsto no art. 312 do CPM, consolidando-a em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. De ofício, após o trânsito em julgado para a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 acusação, declaro extinta a punibilidade do réu Maurício, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Senhores magistrados, acompanho o relator quanto ao demais termos do voto proferido e, para melhor visualização, passo a tratar de cada apelo em separado. APELAÇÃO DO RÉU FLAVIANO TÚLIO PINTO Em relação ao apelo em estudo, estou acompanhando as razões e o voto do culto e honrado Desembargador Relator para absolver o Cb PM Flaviano Túlio Pinto com fulcro no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). APELAÇÃO DO RÉU MAURÍCIO PINTO JÚNIOR Tendo sido dado conhecimento ao recurso de apelação do réu Maurício Pinto Júnior, prossigo no seu julgamento. Antes, porém, de adentrarmos no mérito do recurso, estou acompanhando as razões e o voto do eminente Relator para rejeitar a preliminar arguida pela defesa do apelante Maurício Pinto Júnior, relativa ao cerceamento de defesa, e trago fundamentos que se somam àqueloutros já desenvolvidos no voto do Relator, como se segue. Preliminar – Cerceamento de Defesa - Ausência de fundamentação dos votos por todos os membros do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) – Ausência de mídia com a gravação da sessão de julgamento pelo CPJ. Aqui, inicialmente, é preciso deixar claro que a preliminar não é extensiva à sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª AJME de forma singular, no delito de sua competência, qual seja, o crime de tortura. Então, cabe decidir apenas em relação à sentença e aos atos pretéritos na competência do CPJ. Com efeito, devo admitir que existe verdade nos fundamentos da preliminar arguida, sem que isso importe, necessariamente, no acolhimento da preliminar. Sabe-se que o Código de Processo Penal Militar data do ano de 1969, e a pretensão da defesa não encontraria guarida no procedimento aplicável à espécie, nos termos do regramento estabelecido nos artigos 435 até 438 e no art. 440, todos do CPPM. Entretanto, a Constituição Federal data de 1988, razão pela qual impera a interpretação das leis conforme a Constituição. Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, temos que são vetores da ampla defesa o contraditório, como ciência inequívoca de tudo, e as decisões judiciais fundamentadas, nos termos do art. 93, IX, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 da CR/88, bem como nos termos do Código de Processo Civil, aplicado supletivamente. Da mesma forma, temos a Recomendação n. 94, do Conselho Nacional de Justiça, de que os órgãos do Judiciário adotem providências para permitir a gravação em mídia dos atos de prova oral e dos julgamentos. A gravação do julgamento é realmente importante e permite à defesa, na avaliação e confecção de um recurso, verificar as teses e os fundamentos dos juízes, dando maior alcance à defesa plena. Todavia, no caso dos autos, inobstante não haver a gravação do julgamento, com a gravação dos votos de todos os juízes que compõem o CPJ da 2ª AJME, não vislumbro a ocorrência de quaisquer prejuízos à defesa do réu Maurício Pinto Júnior, e digo por quê. A sentença lançada no Evento 226, que trata do crime de competência do CPJ (falsidade ideológica), está muito bem fundamentada, diga-se, com fundamentos idôneos que permitem visualizar, com exatidão, que a condenação do citado réu pela prática do crime inserto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM) deu-se à unanimidade dos votos, assim como houve unanimidade quanto à fixação da pena-base. A única divergência ocorreu no reconhecimento da agravante genérica do art. 70, inciso II, alínea “b”, do CPM, que agravou a pena em 1/3 (um terço), ou seja, em 8 (oito) meses. Então, inobstante a importância que reconheço quanto à gravação do julgamento, e aqui sugiro a adoção de medidas para a uniformização dos procedimentos de gravação para toda a primeira instância; a verdade, para os presentes autos, é que a ata da sessão no Evento 196 e a sentença no Evento 226 permitem à defesa conhecer todos os aspectos da condenação e da pena imposta, não havendo nulidades a serem declaradas. Os documentos acima mencionados são aptos a demonstrar os motivos do convencimento do CPJ quanto ao crime de falsidade ideológica e quanto à pena imposta, cuja divergência se verificou apenas quanto a uma agravante genérica. Tal verdade está estampada nas razões de fato e de direito lançadas na peça recursal do réu Maurício Pinto Júnior, apresentada por sua combativa e competente defesa de forma absolutamente completa em relação aos temas específicos de impugnação do mérito do decisum primevo. Assim, estou rejeitando a preliminar. No mérito do apelo do 3º Sgt PM Maurício Pinto Júnior, estou acompanhando o eminente Desembargador Relator quanto à manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM), bem como estou acompanhando o eminente Relator quanto à dosimetria da pena, com a redução e fixação lançadas em seu voto, além de reconhecer, também, que ocorreu a prescrição pela pena em concreto, já que apenas o réu recorreu da sentença condenatória, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 33 denúncia foi recebida em 29/10/2015 e a sentença foi “publicada” apenas em outubro de 2022. Assim, a prescrição ora declarada, para o crime de falsidade ideológica, está em consonância com o art. 125, § 1º e § 3º, inciso VI, do CPM, destacando que a “prescrição é referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente”, como se infere do § 3º retrocitado. De igual modo, estou acompanhando o eminente Desembargador Relator quanto à absolvição pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, c/c o § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97. Sobre o crime ora em estudo, inicialmente quero ressaltar que acho lamentável o resultado do julgamento a respeito, já que são clarividentes os atos de tortura perpetrados pelo 3º Sgt PM Maurício Pinto Júnior, os quais causaram lesões graves na vítima sob sua guarda. No entanto, como bem observado no brilhante voto do eminente Desembargador Relator, realmente não há correlação entre os termos da denúncia, a defesa do réu Maurício Pinto Júnior e a sentença. Ora, a denúncia descreve a tortura como o ato de sofrimento físico praticado contra um civil que estava sob a guarda e vigilância do apelante Maurício Pinto Júnior, sendo este um agente público. Assim, o fato está adequado ao art. 1º, § 1º, § 3º, e § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97. Essa adequação, ressalta-se, foi novamente apresentada pelo Parquet em alegações finais escritas nos autos da ação penal de origem, deixando clara a hipótese invocada pelo Ministério Público, e que não é, por certo, a hipótese da tortura-castigo prevista no inciso II do art. 1º da Lei n. 9.455/97. No entanto, abstraindo-se de tais questões, que deveriam ter sido observadas, o douto Juiz sentenciante condenou o réu Maurício Pinto Júnior pela prática do crime de tortura-castigo, previsto no citado inciso II do art. 1º da Lei n. 9.455/97, mesmo sem o estabelecimento de provas no sentido da prática da tortura como forma de aplicar castigo pessoal na vítima. Por isso o Ministério Público, com sabedoria, havia sedimentado sua denúncia e alegações finais na tortura do art. 1º, § 1º, § 3º, e § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, que não se relaciona com a tortura-castigo. Então, está perfeito o entendimento do eminente Desembargador Relator quando afirma a impossibilidade de nulidade da sentença e impõe a absolvição do réu Maurício Pinto Júnior. Trago jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a respeito, nos termos dos arestos abaixo colacionados: Processo: Apelação Criminal 1.0000.23.000363-4/0010020684-51.2016.8.13.0517 (1) Relator(a): Des.(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado) Data de Julgamento: 07/03/2023 Data da publicação da súmula: 08/03/2023 Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECORRENTE DENUNCIADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CONDENADO PELO CRIME TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 34 DO ART.213, CAPUT, DO CPB - FATO NÃO DESCRITO NA INICIAL - AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - APLICAÇÃO DA MUTATIO LIBELLI EM SEGUNDA INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. - A sentença que condena o agente pelo crime tipificado no art.213, caput, do CPB, desvinculando-se da denúncia que traz a descrição de delito de estupro de vulnerável, sendo a exordial silente quanto ao emprego de violência ou grave ameaça na prática do ato libidinoso, ofende o princípio da correlação, configurando inadmissível julgamento extra petita. - O princípio da correlação traz garantia inarredável ao acusado de somente poder ser condenado por fato criminoso devidamente descrito na denúncia, sendo consectário natural do postulado constitucional da ampla defesa. - Não obstante a sentença tenha violado o princípio da correlação ao condenar o apelante por crime pelo qual não foi denunciado, mostra-se incabível a declaração da sua nulidade pela Corte Revisora, considerando a impossibilidade de aplicação da mutatio libelli em segunda instância, impondo-se a absolvição. Processo: Apelação Criminal 1.0686.21.002008-3/0010020083-47.2021.8.13.0686 (1) Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens Data de Julgamento: 14/02/2023 Data da publicação da súmula: 14/02/2023 Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - PRELIMINAR DEFENSIVA 1º APELANTE - AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA - INICIAL ACUSTÓRIA QUE DESCREVE A FORMA TENTADA DO DELITO - CONDENAÇÃO PELA FORMA CONSUMADA - INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 384, CPP - NULIDADE CONFIGURADA - PRELIMINAR DEFENSIVA ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. Se o Ministério Público narra, na inicial acusatória, o crime de furto qualificado tentado, não pode o magistrado condenar o réu pelo delito em sua forma consumada, sem que tenha ocorrido o devido aditamento (CPP, art. 384), uma vez que a condenação além dos limites traçados na denúncia ofende o princípio da correlação, bem como a ampla defesa e o contraditório, garantias constitucionalmente consagradas. Ante o exposto, nos termos dos fundamentos deste voto, acompanho as razões e o voto do eminente Desembargador Relator, para rejeitar as preliminares e absolver o militar Cb PM Flaviano Túlio Pinto com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM. Quanto ao apelo do militar 3º Sgt Maurício Pinto Júnior, estou conhecendo do recurso de apelação, dada a tempestividade de sua apresentação. Feito isso, acompanho o eminente Relator, para rejeitar a preliminar arguida, e, no mérito, também acompanho o eminente Relator quanto à manutenção da condenação do 3º Sgt PM Maurício Pinto Júnior pela prática do crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM), bem como no tocante às penas estabelecidas em nova dosimetria pelo Relator, e, em tal sentido, também reconheço a ocorrência da prescrição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 35 para o crime do art. 312 do CPM (falsidade ideológica), declarando a extinção da punibilidade do réu para tal crime. Para o crime de tortura, estou acompanhando as razões e o voto do eminente Relator, para, de igual modo, absolver o réu Maurício Pinto Júnior quanto à prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, c/c o § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, hipótese de tortura-castigo, por absoluta falta de correlação entre a denúncia e a sentença. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Prosseguindo com o julgamento, em relação à preliminar de inépcia da denúncia, arguida pela defesa do apelante Cb PM Flaviano, acompanho as razões do eminente relator e, igualmente, passo pela referida preliminar. Em relação à preliminar levantada por Maurício Pinto Júnior, de nulidade da sessão de julgamento, por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de juntada aos autos da gravação da sessão de julgamento, de mesma forma, acompanho o relator para passar por tal questionamento. Com relação à preliminar de nulidade por ausência de fundamentação dos votos de todos os membros do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª AJME, entendo que a impugnação não deve ser acolhida. O conhecimento das razões que amparam a condenação proferida é direito fundamental assegurado a todo e qualquer acusado. A previsão do inciso IX do art. 93 da Constituição da República não faz qualquer ressalva aos julgamentos colegiados de primeiro grau da Justiça Militar. Se nos julgamentos proferidos no Tribunal de Justiça Militar, cada desembargador expressa o seu entendimento em voto formalmente registrado, o mesmo deve ocorrer em primeiro grau. Ainda mais quando a decisão não é unânime, o condenado tem o direito assegurado constitucionalmente de conhecer as razões e o voto proferido especificamente por cada julgador. O conhecimento de tais razões permite ao condenado exercer plenamente o seu direito de defesa, pleiteando o reconhecimento, em sede recursal, do entendimento que lhe seja mais favorável. A fundamentação da decisão judicial é garantia que decorre do Estado Democrático de Direito, e a garantia constitucional não pode ser inviabilizada por ausência de previsão na legislação infraconstitucional, no caso, o Código de Processo Penal Militar. O registro do entendimento dos juízes militares deve ser feito na sentença proferida para o julgamento (Evento 226) e, no caso concreto, pode-se constatar que o julgamento foi proferido por unanimidade. A fundamentação está adequadamente registrada, uma vez que todos os juízes acolheram as mesmas razões. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 36 Por tais razões, no caso concreto, também passo pela preliminar de ausência de fundamentação para os votos proferidos no Conselho Permanente de Justiça. No mérito da pretensão recursal, acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de abril de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator